Tribunal: STF
Processo: RE 103281
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE TRANSMISSAO 'CAUSA MORTIS'. REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL,
EM INVENTARIO.
'COISA JULGADA'. NÃO E DE CONSIDERAR-SE A ALEGAÇÃO, POSTA NO
EXTRAORDINÁRIO, DE TER HAVIDO MALTRATO A 'COISA JULGADA', EM
RELAÇÃO A SENTENÇA DE JULGAMENTO DO CALCULO SE, A RESPEITO, NÃO
HOUVE O NECESSARIO PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). O MESMO
DE DIZER-SE NO TOCANTE A ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.142 E 145
DO CTN.
NO REFERENTE AO ART-7. DA LEI 4357/64, NÃO DIZ TAL PRECEITO LEGAL
COM A QUESTÃO EM DEBATE, POIS TRATA ELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
INCIDENTE NOS DEBITOS FISCAIS E, NO CASO, A DISCUSSÃO GIRA SOBRE
NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, QUANDO, PELO DECURSO DO TEMPO, A
ANTERIOR SE MOSTRAR DESATUALIZADA ANTE OS INDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
NÃO E, POR ÚLTIMO, DE TER-SE COMO MALFERIDO O ART-1010 DO C.P.C.
SE E CERTO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. JÁ TEM ADMITIDO A
POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO, EM CASOS EXCEPCIONAIS, NÃO TENDO
COMO EXAUSTIVAS AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS I E II DAQUELE
DISPOSITIVO DA LEI PROCESSUAL (RE 101.622-1-RJ, IN DJ DE 4.5.83,
PAG. 6682 E RE 92010-PR IN RTJ 92/937, AMBOS DA 1A. TURMA).